Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO NEVES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IAC N. 14/STJ. ENTE PÚBLICO ELEITO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Por ocasião do julgamento pelo colendo Superior Tribunal do Incidente de Assunção de Competência de Justiça no 14, foi firmada a tese de que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.366.243, reconheceu a repercussão geral do tema referente à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema no 1234). 2.1. Em sede de pedido incidental de tutela provisória no bojo do recurso extraordinário, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisão unipessoal que posteriormente foi referendada pelo Tribunal Pleno, deferiu o pleito para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: “[...] (II) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (III) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); [...]” 3. Recurso não provido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso II, 109, 196 e 198, todos da Constituição Federal. Aduz que a União deve fazer parte do polo passivo, com remessa da demanda para a Justiça Federal, ou, ao menos, ressalvar o direito de ressarcimento da verba. Nada obstante o medicamento pleiteado seja registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, defende que o caso se amoldaria ao tema 1.234 do STF, argumentando que seu uso off-label o equipararia aos medicamentos não padronizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009